Tribunal: TJSP
Processo: 2171291-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROVA PERICIAL – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – Ônus de provar fato constitutivo do direito invocado pelo autor, beneficiário da gratuidade – Ônus da prova que não se confunde com o ônus financeiro da prova – Exegese dos artigos 82 e 95 do CPC/2015, que definem a responsabilidade pelas despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROVA PERICIAL – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – Ônus de provar fato constitutivo do direito invocado pelo autor, beneficiário da gratuidade – Ônus da prova que não se confunde com o ônus financeiro da prova – Exegese dos artigos 82 e 95 do CPC/2015, que definem a responsabilidade pelas despesas decorrentes da atuação processual – Imprescindibilidade da prova para demonstração do fato constitutivo do seu direito – Parte autora beneficiária da justiça gratuita – Perícia a ser realizada pelo IMESC – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171291-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, é agravado WALKER GABRIEL FERRAZ DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171291-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30098 - cs
2
Voto no 30098
Agravo de Instrumento no 2171291-39.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba - 6a Vara Cível
Agravante: Mapfre Seguros Gerais S/A
Agravado: Walker Gabriel Ferraz de Souza
Juíza 1a Inst.: Dra. Adriana Tayano Fanton Furukawa
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) PROVA PERICIAL
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS Ônus de provar fato constitutivo do direito
invocado pelo autor, beneficiário da gratuidade Ônus da
prova que não se confunde com o ônus financeiro da prova
Exegese dos artigos 82 e 95 do CPC/2015, que definem a
responsabilidade pelas despesas decorrentes da atuação
processual Imprescindibilidade da prova para demonstração
do fato constitutivo do seu direito Parte autora beneficiária da
justiça gratuita
Perícia a ser realizada pelo IMESC

RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra as r. decisões de fls. 182 e 203
que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório promovida por
WALKER GABRIEL FERRAZ DE SOUZA, deferiu a produção de prova
pericial e determinou o adiantamento dos honorários pela parte ré, arbitrando
a verba em R$ 750,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171291-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30098 - cs
3
Sustenta, em síntese, que a perícia médica
realizada em âmbito administrativo concluiu pela existência de invalidez
permanente correspondente a 17,5%, tendo sido realizado o pagamento da
quantia de R$ 2.362,50, de modo que compete ao autor demonstrar o fato
constitutivo de seu direito, qual seja, de que a extensão de sua invalidez é
superior a apurada anteriormente. Aduz que não requereu a produção de
prova pericial e que compete ao autor arcar com o pagamento dos honorários
do perito designado pelo Juízo ou, em sua impossibilidade, que o exame seja
realizado pelo IMESC.
Pugna
pela
concessão
de
efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja
reconhecida a responsabilidade do autor pelo custeio da prova pericial
determinada ou, subsidiariamente, que a perícia médica seja realizada pelo
IMESC.
Foi deferido o efeito suspensivo/ativo.
Intimada,
a
parte
agravada
apresentou
contraminuta.
É o relatório, passo ao voto.
Não sendo obrigatória a requisição de
informações, passa-se, de pronto, ao exame da controvérsia.
I -- Trata-se de ação de cobrança de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171291-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30098 - cs
4
obrigatório (DPVAT) promovida por Walker Gabriel Ferraz de Souza contra
Mapfre Seguros Gerais S/A, alegando que, em decorrência de acidente
automobilístico ocorrido em 10/09/2017, tornou-se permanentemente incapaz
em razão das lesões sofridas e que o pagamento administrativo efetuado pela
seguradora foi inferior ao devido.
No
que
se
refere
ao
pagamento
da
antecipação dos honorários periciais aplicam-se as regras do CPC/2015,
incidindo os artigos 82 e 95 do CPC/2015, que definem a responsabilidade
pelas despesas decorrentes da atuação processual, ou seja, regras
pertinentes ao chamado ônus financeiro da prova.
No caso dos autos, a produção da prova
pericial é imprescindível à demonstração do fato constitutivo do direito do
autor, de forma que sobre o agravado deve recair o ônus financeiro da prova,
sobretudo porque a seguradora já efetuou o pagamento da indenização
securitária de acordo com a extensão da invalidez apurada em âmbito
administrativo (fls. 53/56).
Ocorre, todavia, que a parte agravada é
beneficiária da justiça gratuita, não tendo condições de arcar com tal despesa.
A situação de hipossuficiência da parte
agravada está demonstrada nos autos, tanto que ensejou a concessão dos
benefícios da gratuidade (fl. 92), sendo certo que se estendem também ao
custeio da prova pericial, por força do disposto no art. 98, § 1o, VI, do CPC/15,
que revogou o art. 3o, inciso V, da Lei 1.060/50, in verbis: “A gratuidade da
justiça compreende: (...) IV os honorários do advogado e do perito (...)”.
Ao Juízo impõe-se, em tal circunstância, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171291-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30098 - cs
5
dever de garantir aos beneficiários da assistência judiciária gratuita a
realização da perícia necessária ao deslinde do feito, da forma que lhe for
menos gravosa, seja através do IMESC, seja, de outro lado, buscando
possíveis alternativas para o pagamento dos honorários periciais, através do
Fundo de Assistência Judiciária, gerido pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo (conforme Deliberação n° 92/08 de seu Conselho Superior e
Comunicado no 1010/2008 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo),
ou, ainda, através da nomeação de profissionais que aceitem o encargo,
considerando as formas e limites de remuneração para a hipótese de
assistência judiciária gratuita.
Assim, não se confundindo distribuição do
ônus da prova, como critério de instrução sob a nova sistemática, o ônus
financeiro da produção da perícia ao Estado incumbe, como forma de
assistência judiciária integral aos necessitados de recursos, que não podem
ver nisso óbice ao acesso irrestrito à justiça, como corolário da isonomia de
tratamento e da legalidade.
Portanto, deve ser provido o recurso para
afastar a determinação de adiantamento dos honorários periciais pela parte
ré, devendo o exame pericial ser realizado pelo IMESC, ante a condição de
beneficiário da justiça gratuita do autor, detentor do ônus de provar fato
constitutivo do seu direito.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171291-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30098 - cs
6
Relator